Tribunal: TJMT
Processo: 0006991-76.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006991-76.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SIDNEI ARI BELLINCANTA - CPF: 439.541.549-00 (EMBARGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), VALDEMAR BELLINCANTA - CPF: 390.746.339-00 (EMBARGADO), TADEU PAULO BELLINCANTA - CPF: 278.346.979-00 (EMBARGADO), ARLINDO BELLINCANTA - CPF: 138.574.609-20 (EMBARGADO), FLORESTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 36.877.520/0001-24 (EMBARGADO), LUCIA DE PAULA BELLINCANTA - CPF: 799.987.121-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FRIGORIFICO ALTO NORTE SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 36.882.074/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal em virtude da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa. O Embargante alega omissões quanto ao princípio da não surpresa, à necessidade de dilação probatória, à possibilidade de substituição do título e à fixação equitativa da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) quanto:
(i)
à violação ao princípio da não surpresa;
(ii)
à adequação da via da exceção de pré-executividade;
(iii)
à impossibilidade de substituição da CDA por vício insanável; e
(iv)
à obrigatoriedade de observância do Tema 1.076 do STJ para fixação de honorários em causas de valor elevado.

III. Razões de decidir

3. O princípio da não surpresa não é violado quando a decisão se fundamenta em tese jurídica (nulidade da CDA) amplamente debatida nos autos, ainda que a sentença tenha sido proferida após petição reiterativa da parte adversa, uma vez que o contraditório substancial foi oportunizado anteriormente.

4. A nulidade da CDA, decorrente de contradição insanável entre a fundamentação legal do auto de infração e a do título executivo, é matéria aferível de plano mediante prova documental pré-constituída, autorizando o manejo da exceção de pré-executividade (Súmula 393/STJ) e impedindo a mera substituição do título, por implicar alteração do próprio lançamento (Súmula 392/STJ).

5. Consoante a tese vinculante firmada no Tema 1.076 do STJ, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) é restrita às causas de valor inestimável ou irrisório, sendo vedada em demandas de valor elevado. Na hipótese, ainda que se considerasse o proveito econômico inestimável, a base de cálculo recairia subsidiariamente sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC), afastando a equidade.

6. A via dos aclaratórios é inadequada para a pretensão de rediscussão do mérito e reforma do julgado com base em mero inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A fixação de honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, devendo-se observar os percentuais do art. 85, §§ 2o ou 3o, do CPC (Tema 1.076/STJ). 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente decidida, sendo exigível a demonstração efetiva de vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9o, 10, 85, §§ 2o, 3o e 8o, 1.022 e 1.025; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; Súmula 392/STJ; Súmula 393/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20143083 e extinguir a execução fiscal, com a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais conforme o artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Em suas razões (ID 350681877), o Embargante que o acordão foi omisso quanto à violação ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC).

Sustenta que o acórdão não enfrentou o fato específico de que os executados apresentaram petição após o retorno dos autos das instâncias superiores, reiterando teses, e a sentença foi proferida sem que o Estado fosse intimado para se manifestar sobre este último petitório.

Argumenta que a decisão possui omissão e contradição quanto à necessidade de dilação probatória (Súmula 393/STJ).

Assevera que, a compreensão do fluxo administrativo (distinção entre ato de constituição e ato de envio para inscrição) demandaria prova, o que tornaria a via da Exceção de Pré-Executividade inadequada.

Assegura que, não houve o enfrentamento da tese de que os documentos (Aviso de Cobrança Fazendária no 30006/2011 e Aviso de Cobrança II no 361683) são atos distintos e complementares dentro do mesmo procedimento, não havendo incompatibilidade, mas sim mera tramitação interna.

Pontua que, o Tribunal não se manifestou sobre a possibilidade de emenda ou substituição do título em vez da extinção.

Verbera que o proveito econômico seria inestimável (pois o Estado poderia cobrar novamente corrigindo o vício) ou que o valor é excessivo, devendo-se aplicar a equidade (art. 85, §8o, CPC), citando a discussão do Tema 1255 do STJ.

Ao final pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria legal e constitucional ventilada.

Devidamente intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões (ID 352078866), pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que o acórdão enfrentou todas as matérias e que o recurso denota mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em apreço, da análise detida das razões recursais em confronto com o teor do v. acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão ao Embargante, inexistindo quaisquer dos vícios elencados na legislação processual.

Da alegada omissão quanto ao Princípio da Não Surpresa

O Embargante sustenta que houve cerceamento de defesa pois não foi intimado para falar sobre a petição dos executados (ID 208489441) apresentada após o retorno dos autos da instância superior.

O acórdão foi claro ao assentar que a matéria de fundo (nulidade da CDA) já havia sido arguida na Exceção de Pré-Executividade original, sobre a qual o Estado exerceu o contraditório. A petição superveniente dos executados limitou-se a reiterar teses já postas e não decididas (em razão da prejudicialidade da prescrição, à época).

Não há surpresa quando o magistrado decide com base em tese jurídica (nulidade do título) amplamente debatida nos autos, ainda que uma das partes tenha peticionado requerendo o julgamento dessas teses pendentes. O contraditório substancial foi respeitado quando o Estado teve a oportunidade de defender a higidez da CDA na sua primeira manifestação sobre a Exceção.

O acórdão enfrentou este ponto explicitamente:

"Não se trata, portanto, de fundamento ou questão sobre a qual não tenha sido dada oportunidade de manifestação às partes, mas sim de matéria devidamente submetida ao contraditório durante a tramitação processual."

Assim, não há que se falar em omissão em relação a esse tema.

Da alegada omissão/contradição sobre a inadequação da via eleita (EPE) e mérito da CDA

O acórdão foi expresso ao reconhecer o cabimento da Exceção de Pré-Executividade, fundamentando que a nulidade do título era verificável de plano, mediante simples cotejo documental, sem necessidade de dilação probatória.

A tese do Estado de que seria necessário "compreender o fluxo administrativo interno" para justificar as divergências de numeração e fundamentação legal foi rechaçada pelo mérito do julgamento. O Colegiado entendeu que a divergência objetiva entre a fundamentação legal constante no ato de infração (Aviso 2011) e na CDA (Aviso 2013) retira a certeza e liquidez do título, vício este que é patente e documental.

O fato de o Tribunal não ter acolhido a tese do Estado (de que os documentos são complementares e correspondem a fases internas) não configura omissão.

No caso, a contradição entre os fundamentos legais e a descrição da infração nos documentos apresentados pelo próprio Fisco foi considerada "insanável", o que, por lógica, afasta a tese de mera tramitação burocrática complementar.

Da alegada omissão quanto à substituição da CDA

Também não prospera a alegação de omissão quanto à aplicação do art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80. Ao classificar o vício como "insanável", o acórdão, implicitamente, afastou a possibilidade de emenda ou substituição da CDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 392) é pacífica no sentido de que a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução ou alteração do próprio lançamento.

No caso, a divergência diz respeito à própria natureza da infração e fundamentação legal (capitulação da multa e do fato gerador), o que implica vício no lançamento, insuscetível de mera correção na CDA sem novo procedimento administrativo.

Portanto, a conclusão pela extinção do feito foi consequência lógica do reconhecimento da gravidade do vício.

Da alegada omissão quanto aos honorários

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar o proveito econômico como "inestimável" — sob o argumento de que a extinção se deu por vício formal, permitindo nova cobrança —, o que, em sua ótica, atrairia a fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

Sem razão. O acórdão aplicou estritamente a legislação processual e os precedentes vinculantes.

Primeiramente, o proveito econômico obtido pelo executado é, objetivamente, o valor da execução que foi extinta.

A possibilidade futura e incerta de o Estado renovar a cobrança não retira a liquidez do benefício imediato de se livrar de uma execução de mais de R$ 5 milhões.

Contudo, ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, a tese do Estado de que o proveito econômico é inestimável, tal fato, por si só, não autorizaria a aplicação de honorários por equidade.

Isso porque o artigo 85, § 2o, do CPC estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários: (i) Valor da condenação; (ii) Proveito econômico obtido; (iii) Valor atualizado da causa (quando não for possível mensurar o proveito econômico).

Portanto, na hipótese de o proveito econômico ser considerado inestimável, a lei determina a incidência dos percentuais sobre o valor atualizado da causa.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076,
entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou concomitantemente (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

No caso em tela, o valor da causa ultrapassa a cifra de R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais). Logo, não sendo o valor da causa irrisório, deve ser aplicado os percentuais legais (art. 85, § 3o) sobre este montante, sendo vedado ao julgador utilizar a equidade para reduzir honorários em desconformidade com a lei.

Assim, não houve omissão, mas sim a estrita obediência à hierarquia das bases de cálculo definida pelo CPC e ratificada pelo STJ.

Da Rediscussão da Matéria

Verifica-se, portanto, que o embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios, a revisão do entendimento adotado por esta Câmara, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios, conforme pacífica jurisprudência.

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(
TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(
EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012
) (Destacamos)

Assim, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Do prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que a exigência legal é de que a tese jurídica tenha sido debatida, o que foi plenamente atendido no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes (art. 1.025 do CPC).

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026